Tribunal: TJES
Processo: 5015350-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015350-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ISMAR TEIXEIRA FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Samarco Mineração S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da
ação indenizatória nº 5005871-06.2023.8.08.0006
, proposta em face da agravante, da
BHP Billiton Brasil Ltda.
, da
Vale S/A
e da
Fundação Renova
, em razão dos danos materiais e morais alegadamente suportados pelo autor decorrentes do desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A decisão agravada determinou a
distribuição dinâmica do ônus da prova
, atribuindo às requeridas o encargo de comprovar que o pescado da região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados, reconhecendo a hipossuficiência técnica do autor e a complexidade da matéria ambiental envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões centrais
em discussão: (i) verificar a
possibilidade jurídica de inversão do ônus da prova
nas ações indenizatórias por danos ambientais decorrentes de desastre ecológico; (ii) definir a
extensão e a proporcionalidade
dessa redistribuição probatória, diante da alegação de imposição de prova impossível (diabólica) à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
inversão do ônus da prova
é admitida nas ações por danos ambientais, com base no
art. 373, §1º, do CPC
, no
art. 6º, VIII, e 17 do Código de Defesa do Consumidor
, e no
princípio da precaução
, cabendo ao suposto poluidor demonstrar que sua conduta não gerou risco ou dano ambiental.

4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a figura do
consumidor por equiparação (bystander)
, conforme o art. 17 do CDC, estendendo a proteção consumerista às vítimas indiretas de acidentes ambientais, como pescadores ou moradores atingidos (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ; CC 143.204/RJ; REsp 1.354.348/RS).

5. O
desastre ambiental de Mariana/MG
é fato público e notório, conferindo
verossimilhança às alegações do autor
quanto à contaminação do pescado, razão pela qual se justifica a redistribuição dinâmica do ônus da prova, a fim de evitar imposição de prova excessivamente difícil ou impossível ao consumidor.

6. A decisão agravada
não impôs prova diabólica
à agravante, pois limitou a inversão ao aspecto técnico-científico — a existência de contaminação e o nexo causal — mantendo ao autor o ônus de provar o consumo do pescado, os danos individuais e os prejuízos materiais e morais alegados.

7. O entendimento está
em consonância com a Súmula nº 618 do STJ
, segundo a qual “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”, e com precedentes que consolidam a responsabilidade objetiva e solidária dos poluidores (AgInt no AREsp 2.363.891/ES; AgInt no AREsp 1.311.669/SC; AgInt no AREsp 1.100.789/SP).

8. A aplicação do
princípio da precaução
, aliado à
teoria do risco integral
, impõe ao poluidor o dever de provar que sua atividade não causou o dano, assegurando o equilíbrio processual e o efetivo acesso à justiça da vítima ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão parcial do ônus da prova é admissível nas ações de responsabilidade civil por dano ambiental, com fundamento no princípio da precaução, na teoria do risco integral e na Súmula 618 do STJ. 2. O consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, faz jus à inversão probatória quando demonstrada hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. 3. A redistribuição dinâmica do ônus da prova deve respeitar a proporcionalidade, cabendo ao autor comprovar os danos concretos e às rés demonstrar a inexistência de contaminação e nexo causal. 4. A inversão probatória, quando devidamente fundamentada, não configura prova diabólica, mas instrumento de equilíbrio processual e efetividade da tutela ambiental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

Samarco Mineração S/A
contra a r. decisão (ID’s 15960656 e 1596057) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação
indenizatória

(nº 5005871-06.2023.8.08.0006) proposta por
Ismar Teixeira Filho
em desfavor da recorrente, da BHP Billiton Brasil Ltda., da Vale S/A e da Fundação Renova, distribuiu dinamicamente o ônus da prova, atribuindo às requeridas o encargo de provar que o pescado naquela região não está contaminado por metais pesados.

Depreende-se do caderno processual que o agravado ajuizou ação ordinária pleiteando o recebimento de indenização por danos materiais e morais suportados em virtude do desastre ambiental supostamente causado pela Samarco, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. – rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG –, o qual teria contaminado o pescado da região onde reside, em Aracruz/ES, com metais pesados, inviabilizando o consumo e gerando-lhe prejuízos de ordem material e imaterial.

Ao sanear o processo, o magistrado
a quo
, além de rejeitar as questões preliminares e estabelecer os pontos controvertidos da demanda, determinou a redistribuição do ônus probatório, imputando às empresas requeridas o encargo de demonstrar que o pescado da região não estaria contaminado, sob o fundamento que
“a inversão parcial do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
.

A decisão objurgada, portanto, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:
“
a) Caberá à parte autora comprovar:
a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem; a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado; a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios; a.4 A comprovação de residência do autor. b) Caberá às rés comprovar: b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais; b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão; b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL”
.

É em face desta decisão que aqui se insurge a empresa agravante, argumentando o descabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Prefacialmente, conforme já assinalado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, é importante ressaltar que a existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontra numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sobre tal instituto, leciona Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
que
“O art. 373, § 1º, do
novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório.
(...). A
dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(...).
Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa.
(...).
A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma “
probatio
diabólica” (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte.”
.

No caso vertente, o fato narrado na exordial – dano ambiental com repercussão individual – atrai a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que se
“equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”
. Assim, estende-se a proteção do Código a qualquer pessoa atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha participado diretamente da relação consumerista (arts. 2º e 3º, ambos do CDC). A lição de Sérgio Cavalieri Filho
2
sobre o assunto é elucidativa, vejamos:

“
No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos.”.

O rompimento da barragem, operada pelas rés, provocou o despejo de rejeitos no Rio Doce, o que teria causado a contaminação do pescado eventualmente consumido pelo agravado, a justificar o seu enquadramento como consumidor por equiparação, em consonância com o disposto no art. 17 do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu a figura do
bystander
em casos de danos ambientais com prejuízos a pescadores artesanais.

Em situações extremamente semelhantes, outras não foram as conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.
2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. (...). (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016, STJ).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.
2. Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. (...). (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal. 2. (...).
4. Constata-se aqui a subsunção da situação fática à norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido alega que foi vítima de contaminação ambiental decorrente dos produtos venenosos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores.
(...). (REsp 1354348/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014, STJ).

Nesse contexto, seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se acertada a conclusão do magistrado
a quo
ao inverter o ônus da prova, impondo à agravante e demais requeridas o encargo de demonstrar a ausência de contaminação do pescado daquela região, na medida em que é verossímil a narrativa e diante da hipossuficiência técnica do autor para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos.

A verossimilhança das alegações, neste caso, não repousa na apresentação de prova técnica cabal da contaminação do pescado pelo autor agravado, mas sim no caráter público e notório do desastre ambiental de proporções catastróficas causado pelo rompimento da barragem de Fundão, fato incontroverso e que constitui a causa de pedir remota da demanda. A vasta documentação existente, inclusive em inúmeros processos judiciais e relatórios de órgãos ambientais, sobre o derramamento de milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério ao longo de toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, atingindo o litoral do Estado do Espírito Santo onde reside o agravado, confere plausibilidade fática à alegação de que o ecossistema marinho local foi impactado.

Portanto, a notoriedade do evento e de suas graves consequências ambientais constitui, por si só, um robusto indício que confere verossimilhança à alegação de que a fauna aquática da região, fonte de alimento para a comunidade local, foi contaminada, o que pode ter sido a causa responsável de suas infecções intestinais e por comprometer o pescado daquela localidade (ID 33779779). Exigir do consumidor, nesta fase inicial, uma prova técnica complexa sobre a presença de metais pesados no pescado seria impor-lhe um ônus probatório excessivamente difícil, senão impossível, esvaziando o próprio instituto da inversão probatória.

Em que pese a boa argumentação contida nas razões recursais, no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria a famigerada prova diabólica, o que impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC/2015), considero também não constituir motivo hábil a justificar a reforma da decisão agravada.

Tal ônus não configura prova diabólica, uma vez que a própria agravante
dispõe de vastos estudos ambientais que atestam a condição da fauna e flora nas regiões afetadas
. Prova disso é que a recorrente juntou à sua contestação os documentos de ID’s
37639228
e
37639230
, que consistem em
análises técnicas
e
relatórios
sobre a
qualidade ambiental
e a
segurança do pescado na Bacia do Rio Doce
. Nota-se, portanto, uma clara contradição: a agravante
alega ser incapaz de produzir uma prova
que, na prática,
já trouxe aos autos
. Essa inconsistência esvazia seu interesse recursal, uma vez que suas razões estão dissociadas dos elementos que ela mesma apresentou em primeiro grau.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a
inversão do ônus da prova é de
ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução),
como também de cunho estritamente processual e ope judicis
(assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do process
o
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

O posicionamento do
Tribunal da Cidadania
, inclusive, foi cristalizado na
Súmula nº 618
, segundo a qual “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do
princípio da precaução
, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou, sendo esta a medida aparentemente mais prudente e sensata, até mesmo em razão do considerável porte econômico das empresas requeridas.
Na realidade, especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco integral, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. “O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região” (AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma).
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. (...).
3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
2. (...). (AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018, STJ).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...). RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. (...). I. (...).
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).
V. (...).
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
(...). (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Logo, não se há de cogitar em reformar a decisão objurgada, uma vez que não impôs uma prova puramente diabólica à recorrente. Ao contrário, distribuiu o encargo de forma ponderada, mantendo sob o ônus do autor agravado a comprovação dos danos individuais e específicos que alega ter sofrido – responsabilidade de provar que consumiu pescados oriundos da região afetada pelo rompimento da barragem, os danos concretos à sua integridade física causados pelo consumo do pescado contaminado, bem como os eventuais prejuízos materiais e imateriais sofridos.
A inversão limitou-se à prova do dano ambiental e do nexo causal,
que são de difícil comprovação para o autor agravado, justificando-se a inversão para que o ônus desta prova seja suportado pelas requeridas, a quem foi imputada a culpa pelo desastre ambiental,
o que se alinha à jurisprudência desta egrégia Corte
de Justiça
em casos análogos
, inclusive no agravo de instrumento (nº 5015073-54.2025.8.08.0000) interposto pela correquerida BHP Billiton Brasil Ltda., vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil, que determinou a inversão parcial do ônus da prova, atribuindo às rés – entre elas a agravante – a incumbência de demonstrar que o pescado oriundo da região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados, com base na hipossuficiência técnica do autor e na complexidade técnica envolvida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade jurídica de inversão do ônus da prova nas ações de indenização por danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão; (ii) definir a extensão dessa inversão probatória, especialmente quanto à distribuição dos encargos entre autor e rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, amparada no princípio da precaução e no entendimento consolidado na Súmula nº 618, admite a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, impondo ao suposto poluidor o dever de provar que sua conduta não causou o dano. 4. A hipossuficiência técnica do autor e a alta complexidade dos elementos probatórios justificam a inversão parcial do ônus da prova, especialmente quanto à existência ou não de contaminação no pescado da região afetada.
5. A decisão impugnada não promoveu inversão irrestrita, mantendo ao autor o ônus de comprovar o consumo do pescado contaminado, os danos concretos à sua integridade física e os prejuízos materiais pleiteados, evitando prova diabólica por parte das rés. 6. A inversão parcial assegura o equilíbrio processual e está em consonância com o entendimento desta Câmara em casos análogos envolvendo o desastre de Mariana/MG.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. *Tese de julgamento*: 1. A inversão parcial do ônus da prova é admissível nas ações de responsabilidade civil ambiental, com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica da parte autora.
2. Cabe ao réu demonstrar a inexistência de dano ambiental e nexo causal, enquanto permanece com o autor a incumbência de provar o dano individual concreto e os prejuízos materiais e morais sofridos.
3. A distribuição dinâmica do ônus da prova visa garantir o equilíbrio processual e prevenir provas de difícil ou impossível produção por parte do autor. (AI nº 5004352-43.2025.8.08.0000, Relator: Des. Alexandre Puppim, 4ª C. Cível, DP 21/10/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ENCARGO PROBATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto por Fundação Renova contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que deferira parcialmente a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. A agravante sustenta: (i) impossibilidade de prova negativa (diabólica); (ii) inaplicabilidade da Súmula 618 do STJ; (iii) ausência de comprovação, pela parte autora, da exposição ao dano ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova impõe à agravante a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa; (ii) estabelecer se a verossimilhança das alegações da parte autora justifica a redistribuição dinâmica do encargo probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em ações por dano ambiental, com base na responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral e no princípio da precaução, conforme entendimento consolidado nos precedentes AgRg no AREsp 533.786/RJ e REsp 1454281/MG.
4) A alegação de que a inversão impõe ônus probatório impossível à agravante não se sustenta, pois os encargos atribuídos dizem respeito à produção de prova compatível com seu domínio técnico e informacional, como a demonstração da inocuidade dos pescados e da ausência de nexo causal com o desastre. 5) A decisão agravada limitou a inversão do ônus da prova de forma proporcional e fundamentada, exigindo da autora apenas a demonstração de elementos essenciais da pretensão, como o consumo de pescado local e a existência de danos, e da ré, a apresentação de informações técnicas sobre a contaminação, de que dispõe por participar de programas de reparação.
6) A distribuição dinâmica do ônus da prova visa à efetivação do contraditório substancial e ao equilíbrio processual em litígios com profunda assimetria de informação entre as partes, como nas demandas de responsabilidade ambiental. 7) A Súmula 618 do STJ tem aplicação ao caso concreto, pois expressa orientação pacificada sobre a inversão do ônus da prova em favor da vítima em demandas por danos ambientais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em ações por dano ambiental é admitida com base na teoria do risco integral e no princípio da precaução, aplicando-se a Súmula 618 do STJ. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova não configura prova diabólica quando os encargos atribuídos à parte ré são compatíveis com seu domínio técnico e acesso à informação. 3. É legítima a modulação da inversão probatória, exigindo da autora a comprovação de fatos essenciais e da ré a produção de prova técnica sob seu controle. (AI nº 5004482-33.2025.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª C. Cível, DJ 13/08/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE
ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S. A. contra decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por Antonio Paulo Santos da Silva, pescador profissional, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor das rés, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, §1º, do CPC. A agravante sustentou a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de relação de consumo, e a impossibilidade de imposição de prova diabólica, pleiteando a revogação da inversão probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se é juridicamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por equiparação da vítima de desastre ambiental a consumidor; (II) estabelecer se é válida, nos termos do CPC, a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa de mineração demandada. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vítimas de desastres ambientais, mesmo que não figurem diretamente na cadeia de consumo, nos termos do art. 17 do CDC, art. 21 da Lei nº 7.347/1985 e conforme jurisprudência do STJ, que reconhece a figura do consumidor bystander.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estadual admite a inversão do ônus da prova nas ações indenizatórias por danos ambientais, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da vítima frente ao empreendedor da atividade potencialmente perigosa, alinhando-se ao princípio da precaução e ao in dubio pro natura. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos indiciários mínimos sobre sua condição de pescador e os danos alegados, sob pena de imposição de prova diabólica à parte ré, vedada pelo art. 373, §2º, do CPC. A decisão agravada observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais para redistribuição dinâmica do ônus da prova, limitando-a àqueles fatos cujo acesso e domínio probatório são notoriamente mais fáceis à parte ré, como dados técnicos e impactos ambientais do rompimento da barragem.
A verossimilhança das alegações do autor decorre do contexto notório do desastre ambiental e de documentos apresentados (RGP e CNIS), que demonstram, ainda que indiciariamente, sua vinculação à atividade pesqueira à época dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, às vítimas de desastre ambiental, nos termos do art. 17 do CDC e art. 21 da Lei nº 7.347/1985. A inversão do ônus da prova nas ações por dano ambiental é admissível diante da hipossuficiência técnica e econômica do autor, da aplicação dos princípios da precaução e do in dubio pro natura, e da jurisprudência consolidada do STJ. A redistribuição do ônus da prova deve respeitar os limites do art. 373, §2º, do CPC, não podendo impor à ré prova de fato negativo, permanecendo com o autor o encargo de demonstrar os danos concretos e o nexo causal com o evento danoso. (AI nº 5008665-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DP 18/07/2025, TJES).

Nesse contexto,
a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe
, na medida em que a inversão probatória parcial visa restabelecer o equilíbrio processual diante da notória hipossuficiência informacional do indivíduo frente aos causadores de desastres ambientais de larga escala.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. pgs. 654/655.

2
Programa de direito do consumidor. 2008. pg. 262.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.